Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-83.2024.8.11.0013
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000494-83.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GISLAINE RIBEIRO SANTANA - CPF: 007.464.971-05 (APELANTE), LARISSA PEREIRA - CPF: 059.333.681-05 (ADVOGADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (APELADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMUNICAÇÃO PRIVADA ENTRE PARTICULARES - INFORMAÇÃO SOBRE FATO OCORRIDO EM LOCAL PÚBLICO - AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DE IMAGEM OU EXPOSIÇÃO PÚBLICA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL - MERO DISSABOR DECORRENTE DE RELAÇÃO INTERPESSOAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade civil subjetiva exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A comunicação privada dirigida a pessoa determinada, relatando fato ocorrido em local público, sem divulgação de imagem, exposição vexatória ou comprovação de falsidade da informação, não configura, por si só, violação aos direitos da personalidade previstos no art. 5º, X, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000494-83.2024.8.11.0013

APELANTE: GISLAINE RIBEIRO SANTANA

APELADO: EBER DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GISLAINE RIBEIRO SANTANA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos de
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
n. 1000494-83.2024.8.11.0013 ajuizada por
EBER DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos
“Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR a requerida GISLAINE RIBEIRO SANTANA ao pagamento de indenização por danos morais em favor do requerente EBER DOS SANTOS, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, ocorrido em 28/01/2024 (Súmula 54 do STJ).”.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta,

em síntese: a ausência de ato ilícito, ao argumento de que apenas prestou informação, sobre pessoa em local público, inexistindo divulgação de imagem ou exposição pública.

Assevera a inexistência de Dano Moral, porquanto as mensagens enviadas ocorreram em âmbito privado, sem repercussão social, restando ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (conduta ilícita, dano e nexo causal).

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório, ao fundamento de hipossuficiência financeira e desproporcionalidade do valor arbitrado.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso para julgar improcedente o pedido inicial ou, sucessivamente, reduzir o valor da indenização.

Apresentadas contrarrazões.

Isenta de preparo.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
GISLAINE RIBEIRO SANTANA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
EBER DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

A controvérsia devolvida cinge-se à verificação da existência, ou não, dos pressupostos da responsabilidade civil aptos a sustentar a condenação imposta à Apelante, bem como, subsidiariamente, à adequação do quantum indenizatório.

A Constituição da República, em seu art. 5º, X, assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, condicionando o dever de indenizar à efetiva violação desses bens jurídicos.

O Código Civil, por sua vez, em seus arts. 186 e 927, exige, para a configuração da responsabilidade civil subjetiva, a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal.

No caso concreto, a conduta atribuída à Apelante consistiu no envio de mensagem privada à esposa do Apelado, informando tê-lo visto em local público na companhia de outra pessoa.

Não há nos autos demonstração de que a Apelante tenha captado imagem de forma clandestina, divulgado fotografias, publicado conteúdo em redes sociais ou exposto o Apelado a situação perante terceiros indeterminados.

Embora alegue o Apelado a circulação da informação, não restou comprovada a utilização indevida de imagem ou a difusão pública de qualquer conteúdo.

A comunicação de fato ocorrido em ambiente público, perceptível a qualquer pessoa que ali estivesse, não se qualifica, por si só, como violação à intimidade ou à vida privada.

O direito à privacidade não se confunde com pretensão de invisibilidade social ou blindagem absoluta contra relatos verídicos.

Ademais, não se extrai dos autos prova inequívoca de propósito deliberado de macular a honra do Apelado.

A responsabilidade civil não pode fundar-se em presunções subjetivas ou em conjecturas acerca de intenções ocultas.

O dano moral indenizável exige lesão relevante a direito da personalidade, não se confundindo com dissabores, contrariedades ou conflitos inerentes às relações humanas.

No caso vertente, eventual desentendimento conjugal decorrente da informação prestada não pode ser automaticamente imputado à Apelante como dano juridicamente indenizável, especialmente quando ausente demonstração de exposição pública.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO

C/C

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VIOLAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO MAIOR CAPAZ DE VIOLAR A ESFERA ÍNTIMA DA LOCATÁRIA, QUE SEQUER RESIDIA NO ÍMÓVEL.

PRINTS DE CONVERSAS DO WHATSAPP QUE, POR SI SÓS, SEM ATA NOTARIAL, NÃO GARANTEM CONFIABILIDADE E, PORTANTO, NÃO SÃO CAPAZES DE CARACTERIZAR A LESÃO MORAL PRETENDIDA PELA RECORRENTE. TRANSTORNOS QUE NÃO SUPERAM OS MEROS ABORRECIMENTOS INERENTES À VIDA MODERNA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (0084189-39.2019.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO - Julgamento: 14/12/2022 - NONA CÂMARA CÍVEL)”

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, condenando-se o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento)

sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026